Tribunal: TJSP
Processo: 1012654-59.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Mera repetição de razões trazidas em outros embargos opostos pela mesma parte – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012654-59.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LAZARO HENDRIGO RODRIGUES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 42000
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012654-59.2019.8.26.0576/50001 Voto no 42000.
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível.
Embargante(s): Lazaro Hendrigo Rodrigues Marques.
Embargado(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão Mera
repetição de razões trazidas em outros embargos opostos pela
mesma parte Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração: fls. 01/03 (incidental).
Acórdão: fls. 383/391.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: Fundamentos e objetivos dos
declaratórios: omissão. O embargante afirma que não restou claro o motivo
de sua condenação por litigância de má-fé, arguindo a este Relator como deve
proceder.
É o relatório necessário.
Os presentes embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que as
alegações aqui expostas são mera repetição daquelas formuladas nos
embargos no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000, devendo a parte atentar ao
interpor os recursos, para que não os faça repetidamente, movimentando de
forma desnecessária a máquina judiciária.
Ante o exposto, não se conhece dos presentes declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator